Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709713-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARCELA MOTA DE SOUSA, ROBSON BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 5a ETAPA – QD 3 CJ 1 LT 1 em face da decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704806-75.2022.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel da parte executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 227031350 da origem): “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado e rejeita a proposta de acordo. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora os executados não tenham tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 05 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Nas razões recursais, sustenta o agravante que, “não obstante todas as consultas empreendidas pelo exequente e pelo D. Juízo, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, ou veículo automotor e não haver conhecimento de participação societária.” Argumenta ainda que “o único bem do devedor penhorável e possível de garantir à Execução é o próprio imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos.” O agravante fundamenta seu pedido na ausência de outros bens penhoráveis e na aplicação do art. 835 do CPC, além de invocar a natureza propter rem dos débitos condominiais como justificativa para a penhora do imóvel gerador da obrigação. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de impedir a suspensão do processo executivo até o julgamento final do agravo. Preparo no ID 69865096. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator